Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-51.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Improcedência. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de seguro prestamista. Óbito do segurado. Indenização securitária negada pela seguradora sob alegação de doença preexistente. Descabimento. Ausência de realização de exame médico prévio sobre as condições de saúde do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Improcedência. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de seguro prestamista. Óbito do segurado. Indenização securitária negada pela seguradora sob alegação de doença preexistente. Descabimento. Ausência de realização de exame médico prévio sobre as condições de saúde do segurado no ato da contratação. Má-fé da contratante não evidenciada. Determinação de quitação do financiamento. Devolução, de forma simples, dos valores pagos após a ocorrência do óbito. Indenização por danos morais. Cabimento. Ação ora julgada parcialmente procedente. Existência de precedentes na Câmara no mesmo sentido. Recurso provido em parte.